Tribunal: STF
Processo: Rcl 81347
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagens do Município do Rio de Janeiro – SINDHOTEIS-RJ em face de decisão proferida pela Juiz Federal da 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Mandado de Segurança de 50402573620254025101. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega descumprimento do entendimento vinculante firmado por esta Corte, no âmbito da repercussão geral, no julgamento do Tema 1.383, segundo o qual as reduções e supressões de benefícios fiscais que resultem em majoração indireta de tributo devem ser submetidas ao princípio da anterioridade.



    Narra que a autoridade reclamada indeferiu o pedido liminar formulado pela parte reclamante com objetivo de afastar os efeitos de Ato Declaratório Executivo 2/2025, que declarou a extinção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) com efeitos imediatos. Aduz que esse ato chancelou, na prática, a possibilidade de se operacionalizar a redução e a supressão de benefício fiscal sem a necessidade de se observar o princípio da anterioridade tributária, em afronta ao entendimento firmado no referido tema.



    Afirma que a autoridade negou a concessão da medida de urgência, ao entendimento de que a mera possibilidade de cobrança de tributos não seria suficiente para caracterizar risco de ineficácia da medida ao final, por se tratar de questão patrimonial e não haver prova concreta de que a exigência fiscal inviabilizaria as atividades das empresas substituídas. Além disso, declinou da competência em favor do juízo do Distrito Federal, por litispendência.



    Assevera que, ao negar a liminar pleiteada e permitir a imediata cobrança de tributos contemplados pelo PERSE, o juízo reclamado violou frontalmente a tese do Tema 1.383, a qual determinou a observância do princípio da anterioridade tributária nas hipóteses de redução ou supressão de benefício fiscal. 



    Afirma que o entendimento do STF fixado em sede de repercussão geral possui efeito vinculante e é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Tributária. 



    É o breve relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das súmulas vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    No caso em questão, não se observa o esgotamento das instâncias ordinárias necessário para a admissão da reclamação, tendo em vista que a ação foi proposta contra decisão do Juiz Federal da 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que indeferiu liminar no âmbito do mandado de segurança impetrado pela parte reclamante.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confira-se: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019; grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018; grifo nosso)



    Além disso, verifica-se que o juízo reclamado não tratou do mérito apontado na petição inicial acerca do Tema 1.383 da repercussão geral, tendo em vista que se limitou a indeferir o pedido liminar ante a ausência de preenchimento dos requisitos de relevância do fundamento da impetração e do perigo de que a demora na prestação jurisdicional pudesse resultar na ineficácia da medida, conforme se verifica do seguinte trecho:



    “A mera possibilidade de cobrança dos tributos não é, por si só, suficiente para caracterizar o periculum in mora, sobretudo porque a impetrante não demonstrou de forma concreta que a exigência tributária comprometerá a continuidade de suas atividades empresariais. Tampouco se evidencia que a manutenção da cobrança inviabilizará sua existência. O requisito da urgência apenas se configuraria caso comprovada a impossibilidade material dos substituídos pela impetrante suportar os tributos exigidos, em razão de sua capacidade contributiva, o que não restou demonstrado nos autos. Além disso, trata-se de questão de natureza estritamente patrimonial, não havendo risco de perecimento de direito irreparável. Ressalte-se, ainda, que o mandado de segurança possui rito célere, o que corrobora a desnecessidade de tutela de urgência no presente caso”. (eDOC 5, p. 4)



    Desse modo, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o assentado por esta Corte no Tema 1.383. Nesses termos, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 2. In casu: a) A Súmula Vinculante 17 dispõe que não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos no período previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal; b) Neste feito, o reclamante se insurge contra decisão que determinou a incidência de juros de mora sobre precatório pago fora desse período. Não há identidade ou similitude entre o ato impugnado e a súmula vinculante tida por desrespeitada. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 20.564 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10.8.2015) 



    Com efeito, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente